Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. USO DE OXIGÊNIO DOMICILIAR CONTÍNUO. NECESSIDADE POR TEMPO ININTERRUPTO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. CORTE. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO.
1. O princípio da continuidade do serviço público deve ser interpretado conjuntamente com o disposto no artigo 6o, § 3o, II, da Lei n.o 8.987/95, que denota a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica quando, após aviso, permanecer inadimplente o usuário, considerado o interesse da coletividade.
2. Excepcionalmente, quando a interrupção do fornecimento de energia elétrica coloca em risco a vida e a saúde do consumidor, que, em razão de enfermidade grave, utiliza aparelho respiratório alimentado por energia elétrica, é cabível a determinação que impõe à concessionária a impossibilidade de suspensão do serviço. 2.1. Cabe ao Poder Judiciário proteger o direito à vida, quando contraposto aos outros direitos, mesmo os fundamentais, segundo o princípio do interesse prevalente. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.